Tribunal: TJMT
Processo: 0003998-02.2018.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003998-02.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO VIECELI - CPF: 293.428.990-72 (APELANTE), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 013.735.031-73 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FLAVIO VIECELI - CPF: 293.428.990-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – JULGAMENTO DE DOIS INCIDENTES DISTINTOS, POR SENTENÇA ÚNICA – APELAÇÃO INTERPOSTA TANTO NAQUELE AJUIZADO PELO ORA APELANTE QUANTO NESTE, AJUIZADO POR TERCEIRO – FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o apelante não é parte neste processo, mas apenas no incidente julgado em conjunto
, no bojo do qual, inclusive, manejou idêntico apelo, carece de legitimidade para interpor a presente irresignação, cujo não conhecimento lhe acarretará nenhum prejuízo, visto que todas as teses serão examinadas no recurso interposto no incidente por si ajuizado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão com força de definitiva proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.o 3998-02.2018.8.11.0086, cujos efeitos foram estendidos ao incidente n.o
4010-16.2018.811.0086
–
este, ajuizado pelo ora apelante,
por meio da qual a autoridade judiciária
indeferiu a restituição ao apelante do veículo apreendido
no bojo do inquérito policial n.o
3968-64.2018.811.0086,
que investiga suposto crime de estelionato,
nomeando como fiel depositário do bem a pessoa de
Flávio Vieceli
.

Nas razões recursais vistas no ID
23447985 e ID 23447986
, o terceiro interessado alega que o r. pronunciamento combatido, além de olvidar que a apreensão fora irregular porque não precedida de decisão judicial, teria ignorado os documentos que comprovariam ser ele o legítimo proprietário do automóvel Chevrolet Montana, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa OAY 1210 e chassi 9BGCA80X0CB191896, apreendido nos autos do Inquérito Policial n.o 3698-64.2018.811.0086, os quais demonstrariam que adquiriu o veículo em 12/06/2018, mediante o pagamento da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao suposto fraudador
Emídio da Silva Gomes
.

Aduz, outrossim, que inexistem provas de que estivesse conluiado com o suposto estelionatário, tratando-se, portanto, de
adquirente de boa-fé
, pois, por ocasião da compra do veículo, tomou todas as providências pertinentes para apurar a procedência e a licitude da
res
, tanto junto ao então vendedor [investigado no inquérito policial], quanto junto aos órgãos públicos competentes, a autorizar a
restituição imediata e definitiva do automóvel
mencionado e,
de forma subsidiária
, a
nomeação do apelante
como fiel depositário
até que a propriedade do bem seja definida pelo Juízo Cível, conforme prevê o art. 120, §4o, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID
23448959
, o i.
Parquet
refuta as argumentações expendidas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo órgão ministerial de 1a instância, opinou no parecer encontradiço no ID
26652962
, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE LEGITIMIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos que o apelante
Wemerson Costa de Oliveira
teria adquirido o veículo Chevrolet Montana, ano/modelo 2011/2012, de cor prata, placa OAY 1210 e chassi 9BGCA80X0CB191896, pelo montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), da pessoa de
Emídio da Silva Gomes
,

sendo que o respectivo pagamento foi realizado em espécie mediante saque do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de sua conta bancária e utilização de R$ 3.000,00 (três mil reais) do caixa de sua empresa.

Consta, ainda, do presente feito, que alguns dias após a compra do automóvel, este foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum/MT, porquanto seria objeto de suposto estelionato praticado por
Emídio da Silva Gomes
em unidade de desígnios com terceiro identificado apenas como
Marcos de Tal
, tendo como vítima o senhor
Flávio Vieceli
,

de quem, em tese, teriam adquirido o automóvel pela importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante a simulação de um depósito bancário concomitante à tradição do bem, sobrevindo depois ao vendedor a notícia de que o cheque depositado fora devolvido por ausência de provisão de fundos.

Nesse contexto, entendendo tratar-se de adquirente de boa-fé ao argumento de que tomou as providências pertinentes à verificação da licitude do veículo antes de comprá-lo, o apelante postulou pela restituição do automóvel em 1a instância
ao se valer do
incidente de n.o
4010-16.2018.811.0086
, alegando, em abono, que além de preenchidos os requisitos para a restituição, não poderia ter seu direito de propriedade prejudicado em decorrência da apuração penal à qual é alheio.

Sucede que o proprietário originário
Flávio Vieceli
também requereu a restituição do veículo ao juízo de origem, precisamente neste autos de n.o 3998-02.2018.811.0086 – código 120754, motivo pelo qual a autoridade judiciária
a quo
reuniu os dois incidentes e, em
decisão única proferida nos autos n.o 3998-02.2018.811.0086, com extensão dos efeitos aos autos n.o
4010-16.2018.811.0086
, indeferiu os pleitos de restituição e determinou o depósito do veículo em mãos de
Flávio Vieceli
, suposta
vítima do crime de estelionato
,

nomeando-o fiel depositário até que a questão seja definida pelo Juízo Cível, nos termos do art. 120, §4o, do Código de Processo Penal.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais concluo que
a pretensão recursal não deve ser conhecida.

Lamentavelmente vem se tornando prática corriqueira a equivocada confecção de uma única sentença para julgar processos conexos, ou ações principais e medidas cautelares e/ou aquelas e seus incidentes, com a mera anexação de cópias assinadas em um e outro processo, o que acarreta a interposição, pela mesma parte – como é o caso em exame –, de mais de um recurso em face da mesma decisão judicial.

Na hipótese em tela, a decisão judicial é uma só, mas devido à conduta do juiz, viu-se o apelante obrigado a manejar dois recursos. Ou seja, a defesa do terceiro interessado, possivelmente receosa de deixar transitar em julgado um dos pronunciamentos, recorre, inutilmente, em ambos.

Todavia, se há apenas uma sentença, só cabe uma apelação.

Sendo assim, tendo em vista que
o apelante não é parte neste processo
de n.o 3998-02.2018.811.0086, mas apenas no incidente n.o
4010-16.2018.811.0086, no bojo do qual, inclusive, aviou idêntico apelo [o qual ainda será apreciado pelo Colegiado em sessão por videoconferência devido ao pedido de sustentação oral], entendo que
carece de legitimidade
para interpor a presente irresignação, valendo salientar que nenhum prejuízo lhe será acarretado com o não conhecimento deste apelo, visto que todas as teses serão examinadas no recurso idêntico manejado no já citado incidente por ele ajuizado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito a preliminar de
ilegitimidade ativa
e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA
nos autos n.o 3998-02.2018.811.0086, oriundos do d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020